Tribunal: TJES
Processo: 5000865-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Administração
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIONYZIO ABAURRE
RECORRIDO: FLAVIO PIMENTEL GARCIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000865-95.2022.8.08.0024

RECTE.: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIONYZIO ABAURRE

RECDO.: FLAVIO PIMENTEL GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa que utiliza a garagem do condomínio réu, na qualidade de morador, sendo que em setembro/2021 seu veículo foi atacado por ratos, ficando danificado. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no id. 17212887. 2. Tese da parte requerida: O condomínio réu apresentou contestação intempestiva (id. 13008945). 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$6.200,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Quanto à decretação de revelia, entendo que a mesma deve ser mantida, considerando que o despacho de id. 11502344 cancelou a audiência designada, conferindo ao recorrente o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Sabe-se que os prazos, nos juizados, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo e não da juntada (Enunciado nº 13 do FONAJE), afastando por completo a tese defensiva. Não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa se a parte não atua de forma adequada dentro dos prazos processuais conferidos e que teve ciência expressa. Com a aplicação dos efeitos da revelia, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, ainda mais considerando que a petição inicial vem acompanhada de farta prova documental corroborando os fatos alinhavados. Considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Neste caso, entendo que a análise do recurso deve se debruçar unicamente sobre o dano moral, mais precisamente o valor fixado. A meu ver, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.